Tribunal: TJMT
Processo: 1008280-63.2025.8.11.0040
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008280-63.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MECATRON DIESEL PARTIS LTDA - CNPJ: 40.959.010/0001-73 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A. - CNPJ: 04.485.210/0002-59 (RECORRIDO), RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - CPF: 305.873.048-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE OU ARRENDAMENTO DO VEÍCULO. REQUISITO LEGAL IMPRESCINDÍVEL. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA LIDE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por estadia, fundamentada no artigo 11, § 5º, da Lei n. 11.442/2007, em razão de suposto atraso no descarregamento de grãos. A recorrente suscita a ilegitimidade ativa do transportador pela ausência de prova documental quanto à propriedade ou ao arrendamento do caminhão utilizado na operação logística.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a demonstração do vínculo jurídico de propriedade ou arrendamento do veículo é condição necessária para conferir legitimidade ativa ao transportador em pleitos indenizatórios de estadia, ou se a mera inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas e a indicação nominal em documentos fiscais são suficientes para tal fim.

III. Razões de decidir
3. A legislação especial que regula o transporte rodoviário de cargas estabelece critérios rigorosos para a qualificação do transportador, exigindo, como pressuposto inafastável para o exercício da atividade, a prova de que o profissional ou a empresa detém a propriedade, a copropriedade ou o arrendamento de ao menos um veículo de carga.
4. A indenização por tempo de espera possui natureza compensatória e visa ressarcir quem efetivamente suporta o ônus da imobilização do capital e os custos operacionais, o que impõe a necessidade de comprovação do vínculo direto com o bem utilizado.
5. A ausência do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo ou do contrato de arrendamento configura óbice ao reconhecimento da legitimidade ativa, visto que a inscrição cadastral perante a agência reguladora e a menção em conhecimentos de transporte não suprem a exigência de prova da titularidade do patrimônio afetado.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para reconhecer a ilegitimidade ativa e extinguir o processo sem resolução de mérito.
Tese de julgamento: "1. A legitimidade ativa para pleitear indenização por estadia exige a comprovação documental do vínculo de propriedade, copropriedade ou arrendamento do veículo, nos termos da Lei n. 11.442/2007. 2. A mera indicação em documentos fiscais ou a inscrição no registro de transportadores não substitui a necessidade de prova da titularidade ou posse legítima do bem utilizado no transporte."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.442/2007, art. 2º, §§ 1º, I, e 2º, II; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 627.106/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 15.04.2020; TJ-MT, N.U 1011932-25.2024.8.11.0040, Rel. Juiz Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial pela empresa MECATRON DIESEL PARTIS LTDA. A decisão de primeiro grau condenou a ora recorrente ao pagamento de indenização a título de "estadia" (tempo de espera), no montante de R$ 11.578,82, fundamentando-se no atraso para a emissão de agendamento de descarga de uma carga de soja transportada entre os municípios de Terra Nova do Norte/MT e Itaituba/PA.

Em suas razões recursais, a VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A. arguiu, preliminarmente, a incompetência territorial do juízo de Sorriso/MT e a ilegitimidade ativa da parte autora pela ausência de comprovação da propriedade ou arrendamento do veículo utilizado. No que tange à legitimidade passiva, defendeu que a responsabilidade por eventuais atrasos no descarregamento deve ser imputada exclusivamente à transportadora subcontratante ou ao terminal recebedor (Transportes Bertolini Ltda.), uma vez que a recorrente figura apenas como proprietária da carga e não possui gerência sobre a logística de descarga no destino. No mérito, sustentou a ausência de prova cabal do horário de chegada ao destino e a imprescindibilidade do agendamento prévio, conforme a praxe do setor e a legislação vigente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso interposto é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No entanto, verifica-se a existência de questão de ordem pública que precede a análise do mérito recursal e que enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, qual seja, a ilegitimidade ativa da parte autora.

A atividade de transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração é disciplinada pela Lei Federal n. 11.442/2007, que estabelece requisitos específicos para a qualificação das figuras nela envolvidas. O artigo 2º da mencionada legislação impõe condições rigorosas para que o Transportador Autônomo de Cargas (TAC) ou a Empresa de Transporte de Cargas (ETC) exerçam tal mister, sendo indispensável a comprovação do vínculo jurídico com o veículo utilizado na operação de transporte. O texto legal é imperativo ao determinar em seu artigo 2º, §§ 1º e 2º:

Art. 2º A atividade econômica de que trata o art. 1º desta Lei é de natureza comercial, exercida por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, e depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, nas seguintes categorias:

I - Transportador Autônomo de Cargas - TAC, pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional;

II - Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC, pessoa jurídica constituída por qualquer forma prevista em lei que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade principal.

§ 1º O TAC deverá:

I - comprovar ser proprietário, co-proprietário ou arrendatário de, pelo menos, 1 (um) veículo automotor de carga, registrado em seu nome no órgão de trânsito, como veículo de aluguel;

\[...]

§ 2º A ETC deverá:

I - ter sede no Brasil;

II - comprovar ser proprietária ou arrendatária de, pelo menos, 1 (um) veículo automotor de carga, registrado no País;

III - indicar e promover a substituição do Responsável Técnico, que deverá ter, pelo menos, 3 (três) anos de atividade ou ter sido aprovado em curso específico;

No caso concreto, compulsando detidamente o conjunto probatório colacionado aos autos, verifico que a parte autora, embora tenha apresentado o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) e o comprovante de registro na ANTT/RNTRC, omitiu-se em juntar documento indispensável à verificação de sua legitimidade processual: o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) ou o contrato de arrendamento do caminhão de placa SFP7C36, utilizado no frete descrito na inicial. A exigência contida no dispositivo legal mencionado não constitui mera formalidade burocrática, mas pressuposto de legitimidade ativa, uma vez que a indenização por estadia visa compensar aquele que efetivamente suporta o ônus da imobilização do capital e dos custos operacionais do veículo.

A jurisprudência deste Colegiado consolidou o entendimento de que a mera indicação do nome da empresa ou do transportador em documentos fiscais ou a simples inscrição no RNTRC não possuem o condão de substituir a prova documental da titularidade do veículo, pois a legitimidade para a percepção de diárias de estadia vincula-se diretamente àquele que demonstra o vínculo jurídico direto com o bem. A ausência de comprovação da titularidade ou do arrendamento do caminhão impede a verificação da pertinência subjetiva para a lide, configurando óbice intransponível ao reconhecimento do direito pleiteado. Sobre o tema, é oportuno citar o entendimento aplicado por esta Segunda Turma Recursal em casos análogos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE PROVA DE PROPRIEDADE OU ARRENDAMENTO DO VEÍCULO. REQUISITO LEGAL IMPRESCINDÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cobrança de indenização por estadia, fundamentada em suposto atraso no descarregamento de carga de grãos. A empresa recorrente sustenta a ilegitimidade ativa do transportador pela ausência de comprovação de propriedade ou arrendamento do veículo utilizado na operação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a mera inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas e a indicação nominal em documentos fiscais suprem a exigência do artigo 2º da Lei n. 11.442/2007, ou se a demonstração da titularidade do veículo é condição necessária para conferir legitimidade ativa ao transportador em pleitos indenizatórios de estadia. III. Razões de decidir 3. A legitimidade para a percepção de diárias de estadia vincula-se diretamente àquele que suporta o custo operacional e o capital imobilizado, exigindo-se a prova documental de ser o transportador proprietário, coproprietário ou arrendatário do veículo motorizado de carga. 4. O regime jurídico instituído pela Lei n. 11.442/2007 impõe critérios rígidos para a caracterização do transportador, de modo que a ausência do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo ou de contrato de arrendamento configura óbice intransponível ao reconhecimento da pertinência subjetiva da lide. 5. A inscrição ativa perante a agência reguladora e a indicação em conhecimentos de transporte eletrônicos não possuem o condão de substituir a prova do vínculo jurídico direto com o bem, sob pena de esvaziar a finalidade compensatória da norma, que visa indenizar a imobilização do patrimônio de quem efetivamente detém o veículo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa. Tese de julgamento: "Para o reconhecimento da legitimidade ativa em ações de cobrança de estadia, é imprescindível a comprovação do vínculo jurídico de propriedade, copropriedade ou arrendamento do veículo utilizado no transporte, nos termos do artigo 2º da Lei n. 11.442/2007, sendo insuficiente a mera indicação como transportador em documentos fiscais ou a inscrição no registro de transportadores." (N.U 1011932-25.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)

EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE, COPROPRIEDADE OU ARRENDAMENTO DO VEÍCULO. REQUISITOS DO ART. 2º, § 1º, I, DA LEI 11.442/2007 NÃO PREENCHIDOS. MERA INDICAÇÃO COMO MOTORISTA EM DANFE INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por estadia no valor de R$ 4.377,58, decorrente de suposto excesso de prazo para carregamento/descarregamento de carga transportada pelo recorrido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrido possui legitimidade ativa para propor ação de cobrança de estadia, considerando os requisitos estabelecidos na Lei 11.442/2007 para caracterização do transportador autônomo de cargas. III. Razões de decidir 3. O art. 2º, § 1º, I, da Lei 11.442/2007 exige, para o exercício regular da atividade de transportador autônomo de cargas, a comprovação de propriedade, copropriedade ou arrendamento de, ao menos, um veículo automotor de carga. 4. A mera indicação do nome do recorrido como transportador em DANFE não é suficiente para comprovar sua condição de Transportador Autônomo de Cargas, sendo necessária a demonstração da titularidade do veículo utilizado no transporte. 5. Não havendo nos autos comprovação de que o recorrido seja proprietário, coproprietário ou arrendatário do veículo utilizado no transporte, nem de sua inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), carece ele de legitimidade ativa para pleitear a indenização por estadia. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso inominado provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e julgar extinto o processo sem resolução do mérito. Tese de julgamento: "Para o reconhecimento da legitimidade ativa em ações de cobrança de estadia, é imprescindível a comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 2º, § 1º, I, da Lei 11.442/2007, não bastando a mera indicação como transportador em documentos fiscais." (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10051726020248110040, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 12/09/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 12/09/2025)

No mesmo sentido, este Colegiado reforça que a simples inscrição no RNTRC não supre a necessidade de vínculo jurídico direto com o veículo, conforme se extrai de julgado análogo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E VALE-PEDÁGIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE, COPROPRIEDADE OU ARRENDAMENTO DO VEÍCULO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. \[...] 3. O art. 2º, §1º, I, da Lei 11.442/2007 exige, para o exercício regular da atividade de transportador autônomo de cargas, a comprovação de propriedade, copropriedade ou arrendamento de, ao menos, um veículo automotor de carga. 4. A simples inscrição no RNTRC e a alegação de subcontratação não suprem a exigência legal de comprovação de vínculo jurídico com o veículo utilizado na operação de transporte. 5. Os documentos apresentados (DACTe e DAMPE) não demonstram a titularidade do veículo pela agravante, tampouco que esta tenha realizado o transporte, sendo identificado terceiro (Evaldo Pereira Fernandes) como condutor. \[...] (N.U 1012921-79.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025).

Desta feita, restando demonstrado que a parte recorrida não se desincumbiu do ônus de provar sua titularidade ou posse legítima (via arrendamento) sobre o veículo utilizado na prestação do serviço, tampouco indicou o responsável técnico, condições
sine qua non
para a propositura da ação de cobrança de verbas decorrentes do transporte rodoviário sob a égide da Lei n. 11.442/2007, a extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de condições da ação (legitimidade ativa), é medida que se impõe, ficando prejudicada a análise das demais teses recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reconhecer, de ofício, a ilegitimidade ativa da parte autora, reformando a sentença para EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso, conforme inteligência do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026